Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RESP n. 1006523-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: RACHELLY WEBSTE TRAJANO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID n. 24692482):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM RESPALDO LEGAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - NECESSIDADE DE PROFISSIONAL NA ÁREA - COMPROVADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. Se a administração pública exterioriza, por meio de outros atos e, inclusive, de contratações temporárias, a necessidade de provimento do cargo para o qual o candidato, classificado fora do número de vagas, concorreu, a sua expectativa de direito convalida-se em direito à nomeação, conforme decisões reiteradas dos tribunais superiores. (Mandado de Segurança n. 1006523-67.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019).
O Recorrente alega divergência jurisprudencial quanto a interpretação dos arts 6o e 10 da Lei n. 8.112/1990, e da obediência a Lei n. 101/2000 em seu art. 22, parágrafo único.
O Recurso é tempestivo conforme certidão ID n. 26745967.
Contrarrazões apresentadas ID n. 30224474.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico e juntada de cópia do acórdão.
Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
A propósito:
“(...) Assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.
Na hipótese examinada, verifica-se que o ora recorrente pretende o recebimento de pensão de ex-combatente. Entretanto, deixou de particularizar o dispositivo de lei federal supostamente violado pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula 284/STF.
Ademais, o recorrente limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.
Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não juntou as cópias da jurisprudência referida em suas razões recursais, o que impede o seguimento do recurso, por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV